Tribunal: STF
Processo: HC 243323
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Junior Pan contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE no AgRg no AREs 2.436.822/SC (doc. 5).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi “condenado à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 171 do Código Penal [estelionato]” (doc. 6, p. 1).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Ex positis, o Paciente, em sede preliminar requer o conhecimento da presente medida de habeas corpus;



    Em sede liminar, o deferimento da medida liminar, para com o fito de extinguir a punibilidade nos autos da Ação Penal originaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, e ou alternativamente o restabelecimento da continuidade delitiva imposto em sede de r. sentença, perante a Vara Criminal (autos do processo-crime n.º 5006143- 51.2022.8.24.0018), e;



    No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para com o fito de extinguir a punibilidade nos autos da Ação Penal originaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, e ou alternativamente o restabelecimento da continuidade delitiva imposto em sede de r. sentença, perante a Vara Criminal (autos do processo-crime n.º 5006143- 51.2022.8.24.0018);



    Prestará as informações o eminente e ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Chapecó/SC (autos do processo-crime n. 5006143- 51.2022.8.24.0018), como autoridade coatora, para fins legais. (doc. 1, pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990 E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE.



    1. Consoante o disposto no Código de Processo Penal e na Lei n. 8.038/1990, o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos, não se aplicando as regras previstas no Código de Processo Civil. Precedentes. 



    2. Não conhecido o agravo, inviável a apreciação de qualquer outro requerimento que envolva a aplicação de regras de direito material.



    3. Agravo regimental não conhecido. (doc. 5, p. 1).  



    Com efeito, as questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I - Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator